Tribunal: TJMT
Processo: 1008873-81.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008873-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LETICIA HELLEN PEREIRA SILVA - CPF: 459.707.908-42 (ADVOGADO), BRENDOL REINER RIBEIRO - CPF: 030.329.121-48 (AGRAVANTE), COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP - CNPJ: 18.282.093/0001-50 (AGRAVADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (AGRAVADO), ISABELLA MARIA MOLINARI SALOMAO - CPF: 010.413.369-42 (ADVOGADO), STELLA ASSUNCAO CASTELLI - CPF: 032.313.021-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE IMÓVEL (
HOME EQUITY
). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 297 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL CARACTERIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. SÚMULAS N. 382, 539, 541 E 380 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação revisional de contrato de empréstimo com pacto adjeto de alienação fiduciária, indeferiu pedidos de tutela de urgência voltados ao depósito judicial de valores incontroversos, à manutenção na posse do imóvel e à proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes, além de postergar o exame da inversão do ônus da prova.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas no valor incontroverso de R$ 1.785,82;
(ii)
determinação de abstenção de inscrição nos cadastros restritivos de crédito;
(iii)
manutenção na posse do imóvel dado em garantia fiduciária;
(iv)
inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova;
(ii)
verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para readequação das prestações, abstenção de negativação e manutenção de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática liminar perdem o objeto com o julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento, uma vez que a matéria suscitada é integralmente absorvida pela fundamentação do voto condutor.

5. A preliminar de não conhecimento por supressão de instância deve ser rejeitada quando a decisão agravada enfrentou expressamente as matérias devolvidas ao Tribunal, em estrita observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. As instituições financeiras submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a prevalência da Lei n. 9.514/1997, fixada no Tema Repetitivo n. 1.095 do Superior Tribunal de Justiça, limita-se ao rito de resolução do contrato inadimplido e não afasta o controle material das cláusulas pactuadas.

7. A inversão do ônus da prova é cabível quando constatada a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, visto que a aferição da regularidade de encargos bancários depende de parâmetros internos de precificação e dados operacionais da instituição financeira.

8. A revisão de taxas de juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, de sorte que a simples comparação com a taxa média de mercado mostra-se insuficiente para o reconhecimento do vício, conforme a orientação fixada no Tema Repetitivo n. 27 e na Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual revela-se lícita nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/março/2000, desde que pactuada de forma expressa, nos termos das Súmulas n. 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

10. A cobrança de tarifa de cadastro e de outros encargos acessórios possui validade em tese, ao passo que o controle de eventual onerosidade excessiva se submete ao exame das peculiaridades do caso concreto sob o crivo do contraditório, em conformidade com a Súmula n. 566 e o Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça.

11. A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, nos termos da Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça, pois o afastamento desse estado pressupõe o reconhecimento da abusividade de encargos no período de normalidade contratual, conforme o Tema Repetitivo n. 28 do Superior Tribunal de Justiça, requisito ausente nesta fase de cognição sumária.

12. A ausência de probabilidade do direito quanto à abusividade dos encargos principais impede o deferimento de tutela de urgência para depósito de valor incontroverso, manutenção na posse do bem e abstenção de inscrição em cadastros restritivos, uma vez que os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não foram atendidos.

IV. DISPOSITIVO

13
. Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferir a inversão do ônus da prova.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 300, art. 1.015, inciso I; CDC - art. 6º, inciso VIII, art. 51, § 1º; Lei n. 9.514/1997.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 380, Súmula n. 382, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Súmula n. 566, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 28, Tema Repetitivo n. 958, Tema Repetitivo n. 988, Tema Repetitivo n. 1.095, REsp n. 2.009.614/SC, AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo requerente
BRENDOL REINER RIBEIRO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito registrada sob o n.
1028277-46.2025.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI – CHP
e
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de inversão do ônus da prova.

Na
origem
,
Brendol Reiner Ribeiro
narrou que, em 1º/abril/2023, firmou Contrato de Empréstimo com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária de bem imóvel n. 10003303-2, no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, com emissão de Cédula de Crédito Imobiliário vinculada. (id. 212422505)

Segundo o requerente, as prestações foram estipuladas no Sistema PRICE, com correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, prazo de 240 (duzentos e quarenta) meses e carência inicial de 90 (noventa) dias.

A taxa efetiva pactuada correspondia a 1,76219% ao mês (23,29324% ao ano), e o valor do empréstimo alcançou R$ 188.167,27 (cento e oitenta e oito mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), com primeira parcela de R$ 3.482,23 (três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), acrescida dos seguros MIP/DFI e de tarifa mensal de gestão do crédito de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

O requerente sustentou, contudo, que o saldo para quitação em 16/julho/2025 alcançou R$ 228.427,83 (duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), montante superior em mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao originalmente contratado em período inferior a 2 (dois) anos, circunstância apontada como evidência de onerosidade excessiva.

Aduziu, ademais, que aderiu a proposta de postergação formulada pela ré Creditas, a qual majorou o valor-base da prestação para R$ 3.767,18 (três mil, setecentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), sem solucionar a alegada baixa amortização do principal.

Em sede de tutela provisória, o requerente postulou autorização para depósito judicial mensal do valor incontroverso, de R$ 1.785,82 (mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e manutenção na posse do imóvel até o julgamento final da lide.

O Juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça, porém
indeferiu os pedidos
de tutela de urgência e de inversão do ônus da prova. O magistrado consignou que os elementos carreados aos autos não convenceriam quanto à probabilidade do direito, ao passo que a apuração das onerosidades alegadas demandaria dilação probatória e submissão ao contraditório. (id. 221833199)

Quanto à inversão do ônus da prova, o juízo entendeu necessária a prévia instauração do contraditório, com a distribuição do encargo probatório reservada para o momento do saneamento.

No
agravo de instrumento
,
Brendol Reiner Ribeiro
sustenta que a probabilidade do direito decorre da abusividade dos encargos financeiros, pois a taxa praticada excederia em 185,27% o parâmetro médio de mercado vigente à época da contratação, conforme parecer técnico que instruiu a demanda. Aduz, outrossim, que esse documento constitui prova pré-constituída suficiente para cognição sumária favorável. (id. 350362361)

No tocante ao perigo de dano, assinala a iminente possibilidade de consolidação da propriedade do imóvel e subsequente leilão extrajudicial, bem como a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, cenário agravado pela redução de sua renda após exoneração do cargo que ocupava.

Defende, ademais, a descaracterização da mora, porquanto a cobrança de encargos reputados abusivos no período de normalidade contratual impediria a configuração do inadimplemento, ao passo que o depósito do valor incontroverso asseguraria a continuidade da relação contratual sem prejuízo às agravadas.

Impugna, por derradeiro, o indeferimento da inversão do ônus da prova, ao argumento de que a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor perante as instituições financeiras justificaria a medida, sob pena de cerceamento de defesa.

Requer, em conclusão, a concessão de efeito ativo para autorizar o depósito judicial das parcelas no valor de R$ 1.785,82 (mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), determinar a abstenção de inscrição nos cadastros restritivos, assegurar a manutenção na posse do imóvel e inverter o ônus probatório, com o provimento integral do recurso ao término.

Em
decisão inicial
, deferi parcialmente a pretensão recursal apenas para determinar a inversão do ônus da prova nos autos de origem, após reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor perante as instituições financeiras. (id. 350985850)

Contra essa decisão, as agravadas Oxy Companhia Hipotecária (nova denominação de Companhia Hipotecária Piratini) e Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. opuseram embargos de declaração. (id. 353573874)

Posteriormente, em contrarrazões ao agravo, apresentadas conjuntamente pelas agravadas, defende-se a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato
sub judice
, regido pela Lei n. 9.514/1997, em observância ao princípio da especialidade, com a consequente impropriedade da inversão do ônus da prova. (id. 356618379)

As recorridas sustentam a validade integral do contrato, celebrado por agente capaz, com cláusulas detalhadas e previamente conhecidas pelo contratante, em observância ao princípio
pacta sunt servanda
e à excepcionalidade da revisão contratual.

Em seguida, destacam a distinção estrutural entre financiamento imobiliário e crédito com garantia de imóvel (
home equity
), modalidade em que se enquadra o contrato em exame. Argumentam que, por cuidar-se de empréstimo de livre destinação dos recursos, as taxas praticadas não podem ser comparadas àquelas aplicáveis a financiamentos imobiliários, que contam com incentivo estatal e regramento específico.

No tocante aos juros remuneratórios, afirmam a ausência de abusividade na taxa contratada, compatível com o mercado para a modalidade operacional, e invocam as Súmulas n. 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça para sustentar a legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, expressamente pactuada no instrumento.

Por derradeiro, argumentam a ausência de probabilidade do direito e a existência de risco de dano inverso, por entenderem que o deferimento da tutela fragilizaria contratos regularmente celebrados. Requerem, em síntese, o não conhecimento do recurso por supressão de instância ou, no mérito, o seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão agravada.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Brendol Reiner Ribeiro
contra decisão que indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência e postergou a análise da inversão do ônus da prova para o momento do saneamento do processo.

O cerne recursal reside em aferir o cabimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor e em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência destinada à readequação das prestações mediante depósito judicial de valor tido por incontroverso, à abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito e à manutenção do agravante na posse do imóvel dado em garantia fiduciária.

O recurso comporta parcial acolhimento.

PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Antes de adentrar a análise da preliminar suscitada em contrarrazões e do mérito recursal, cumpre registrar circunstância processual relevante. Em 05/março/2026, este Relator proferiu decisão monocrática que deferiu parcialmente a pretensão recursal para determinar a inversão do ônus da prova nos autos de origem.

Contra essa decisão, as agravadas opuseram embargos de declaração em 16/março/2026, nos quais sustentam, em síntese, que a inversão do ônus da prova teria sido determinada sem pedido específico do agravante em sede de tutela recursal, o que configuraria, na perspectiva das embargantes, decisão
extra petita
.

Os aclaratórios, conquanto oportunamente opostos, perdem seu objeto com o julgamento colegiado do mérito do presente agravo de instrumento. A matéria neles suscitada será integralmente absorvida pelos fundamentos deste voto, notadamente no tópico específico sobre a inversão do ônus da prova, no qual também se enfrentará a alegação de julgamento
extra petita
.

Por essa razão, os embargos de declaração serão julgados prejudicados no dispositivo deste voto, sem prejuízo do exame integral da matéria neles versada ao longo da fundamentação que segue.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em contrarrazões, as agravadas suscitaram, em caráter preliminar, o não conhecimento do recurso sob o fundamento de supressão de instância, sem, contudo, apresentar fundamentação específica para a arguição.

A configuração da supressão de instância pressupõe que o Tribunal, em grau recursal, examine matéria que não foi objeto de pronunciamento pelo juízo de primeiro grau. A lógica do instituto repousa na preservação do duplo grau de jurisdição e na garantia de que o debate recursal se estabeleça sobre aquilo que foi efetivamente decidido na origem.

O cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias encontra amparo expresso no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, consolidou, no julgamento do Tema Repetitivo n. 988, a tese da taxatividade mitigada daquele rol, o que alarga o espectro de cabimento do recurso quando verificada a urgência na reanálise da questão pelo Tribunal.

No caso aqui analisado, a decisão agravada enfrentou de forma expressa e fundamentada os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. O magistrado de primeiro grau consignou a ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, com remissão à necessidade de dilação probatória, e ainda rejeitou o pleito de inversão do ônus da prova, com fundamentação específica sobre a oportunidade de sua apreciação.

Não há, portanto, matéria inédita submetida diretamente ao conhecimento desta Corte sem prévio pronunciamento do juízo natural. O recurso atacou precisamente o que foi decidido na origem, em perfeita observância ao duplo grau de jurisdição.

Diante desses fundamentos, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.

APLICABILIDADE DA LEI CONSUMERISTA

A controvérsia sobre a incidência do microssistema consumerista em contratos bancários encontra resposta consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que assenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

O fundamento dessa orientação reside na caracterização da relação jurídica. Quando pessoa física contrata operação de crédito com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, configura-se típica relação de consumo: de um lado, o consumidor como destinatário final do serviço bancário; de outro, o fornecedor profissional que atua no mercado mediante contrato de adesão.

Importa observar, por outro ângulo, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.095, firmou orientação no sentido de que, na hipótese de resolução do contrato por inadimplemento em alienação fiduciária de bem imóvel, prevalece a Lei n. 9.514/1997, o que afasta o Código de Defesa do Consumidor quanto ao procedimento de consolidação da propriedade e ao leilão extrajudicial.

A distinção merece especial atenção, uma vez que as agravadas, em contrarrazões, invocam o princípio da especialidade para sustentar que a legislação consumerista teria sido integralmente afastada pela Lei n. 9.514/1997. O argumento, contudo, confunde planos distintos de incidência normativa.

A jurisprudência superior é precisa quanto ao alcance da exceção. A prevalência da Lei n. 9.514/1997 restringe-se ao rito de resolução do contrato inadimplido e não se estende ao controle material das cláusulas pactuadas. Matérias atinentes a juros remuneratórios, capitalização, tarifas e demais encargos permanecem submetidas ao exame à luz do Código de Defesa do Consumidor, porquanto se situam no plano da validade e da abusividade das cláusulas, e não no plano procedimental.

Na hipótese dos autos, a demanda de origem busca a revisão de encargos do contrato, matéria que se insere integralmente no âmbito material da relação consumerista. Não se discute, neste momento, a consolidação da propriedade ou o procedimento de leilão extrajudicial, mas sim a validade das cláusulas sobre taxa de juros, tarifa de cadastro e tarifa mensal de gestão.

Acresce que o agravante é pessoa física, contratou operação de crédito no valor de R$ 188.167,27 (cento e oitenta e oito mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos) para si próprio, aderiu a instrumento padronizado e, na relação jurídica subjacente, ocupa posição de vulnerabilidade em face das agravadas, instituições profissionais especializadas na concessão de crédito.

Por essas razões, confirma-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao exame material dos encargos do contrato firmado entre as partes, com a ressalva de que, quanto a eventual procedimento de resolução do pacto por inadimplemento, observar-se-á a disciplina específica da Lei n. 9.514/1997.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor autoriza o juiz, como instrumento de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, a inverter o ônus da prova em seu favor, desde que verossímeis as alegações ou verificada a hipossuficiência do consumidor em face do fornecedor.

A inversão probatória não é automática nem decorre da mera qualificação consumerista da relação. Exige, ao contrário, que o magistrado, no exercício de sua função cognitiva, identifique no caso concreto a presença de um dos requisitos alternativos previstos na norma: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

A hipossuficiência, nesse contexto, não se confunde com hipossuficiência econômica. Na disciplina do Código de Defesa do Consumidor, cuida-se de hipossuficiência técnica e informacional, caracterizada pela desigualdade de conhecimentos, dados e documentos entre o consumidor e o fornecedor.

Essa desigualdade é particularmente acentuada em contratos bancários, porquanto as instituições financeiras detêm, com exclusividade, os sistemas, parâmetros, critérios de precificação e demais elementos necessários à aferição da regularidade dos encargos praticados.

No caso aqui analisado, o exame da relação contratual subjacente revela, com clareza, a presença do requisito da hipossuficiência. O agravante é pessoa física, sem qualificação técnica especializada em matemática financeira ou em regulação bancária. As agravadas, por sua vez, são instituições profissionais integrantes do Sistema Financeiro Nacional, com estrutura interna que reúne os dados, algoritmos e critérios que conformaram a operação de empréstimo.

A verificação da regularidade dos encargos, sobretudo da taxa de juros remuneratórios, depende do acesso a informações que residem exclusivamente na esfera de controle das agravadas. Exigir do consumidor, isoladamente, a demonstração do desvio dos parâmetros técnicos de mercado significaria atribuir-lhe encargo desproporcional, incompatível com a
ratio
protetiva do microssistema consumerista.

Soma-se à análise circunstância processual relevante. Por ocasião da decisão inicial proferida neste agravo, as agravadas ainda não haviam ofertado contestação nos autos de origem. Neste momento processual, contudo, as peças defensivas já foram apresentadas, e nelas as instituições financeiras defendem a inexistência de abusividades contratuais e pugnam pela produção de provas, inclusive o depoimento pessoal da parte autora.

Essa circunstância, longe de esvaziar a utilidade da inversão, a reforça. A contestação confirma que o debate probatório na origem gravitará em torno da regularidade dos encargos praticados, matéria cujos elementos centrais residem na esfera de controle exclusivo das agravadas.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao delinear os requisitos para o reconhecimento da abusividade de juros remuneratórios, exige demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades do caso concreto, a considerar, dentre outros fatores, o custo da captação dos recursos, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação. (STJ, REsp n. 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/setembro/2022, DJe 30/setembro/2022)

Esses parâmetros, por sua própria natureza, são intrínsecos à atividade da instituição financeira. O custo de captação depende das fontes de
funding
utilizadas pela credora; o perfil de risco é apurado por modelos internos de
scoring
; o
spread
decorre de variáveis operacionais e de mercado que somente a própria instituição pode demonstrar.

Impor ao consumidor a produção de prova sobre questões dessa natureza equivaleria a exigir-lhe o impossível, em frontal contrariedade à
ratio
protetiva do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Se a própria jurisprudência superior condiciona o reconhecimento da abusividade à aferição de elementos que residem exclusivamente na esfera do fornecedor, a inversão do ônus probatório constitui providência indispensável para que o consumidor possa, efetivamente, exercer o direito à revisão contratual.

A postergação dessa definição para o saneamento, nas circunstâncias concretas, não se justifica. A controvérsia sobre a distribuição do encargo probatório já se encontra madura, porquanto delineadas as posições das partes e identificados, com precisão, os fatos que demandam comprovação. Reservar a decisão para momento posterior apenas retardaria a adequada organização da instrução processual.

Cumpre, por fim, enfrentar a alegação suscitada pelas agravadas em sede de embargos de declaração, no sentido de que a inversão do ônus da prova teria sido deferida sem pedido específico em sede de tutela recursal, o que configuraria decisão
extra petita
.

A alegação não se sustenta diante dos termos do próprio agravo de instrumento. No capítulo de pedidos finais, a peça recursal requereu expressamente “
seja determinada a inversão do ônus da prova às Agravadas, para além do Parecer Técnico apresentado pelo Agravante
” (item “
d
”). A matéria, portanto, integrou o objeto devolvido a esta Corte, razão pela qual não se verifica o vício apontado.

Ante o exposto, ratifica-se a decisão monocrática que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do agravante, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

TUTELA DE URGÊNCIA

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observada, ainda, a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da medida.

Os três requisitos são cumulativos. A ausência de qualquer deles inviabiliza o deferimento da medida, porquanto o instituto da tutela provisória repousa no equilíbrio entre a urgência na proteção do direito invocado e a preservação do contraditório pleno da parte contrária.

A probabilidade do direito, primeiro requisito, exige juízo de plausibilidade em cognição sumária. Não se trata, nessa fase, de certeza jurídica, nem tampouco de mero juízo de possibilidade. Exige-se grau razoável de verossimilhança, apurado à luz dos elementos colacionados aos autos, da norma aplicável e do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

No caso concreto, o agravante sustenta a probabilidade do direito essencialmente com base no parecer técnico econômico-financeiro que instrui a demanda. O documento compara a taxa efetiva mensal contratada, de 1,76% ao mês, com um parâmetro de 0,95% ao mês atribuído à média de mercado da época da contratação, do que resultaria, segundo o agravante, discrepância de 185,27% acima dos parâmetros médios.

A argumentação, conquanto bem articulada, não resiste ao confronto com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 27, firmou a tese de que a revisão de taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, a depender da caracterização da relação de consumo e da demonstração cabal da abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada nos termos do artigo 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a exigência de demonstração cabal afasta a possibilidade de reconhecimento da abusividade com fundamento em mero cotejo numérico entre a taxa contratada e a taxa média divulgada pelo Banco Central.

Na mesma direção, a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça assenta que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A Corte Superior reiterou esse entendimento em julgado recente, ao consignar que a taxa média de mercado constitui referencial útil para o controle da abusividade, mas não pode ser tomada como limite apriorístico, porquanto a média incorpora, por sua própria natureza, as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/novembro/2020, DJe 10/março/2021)

Mais recentemente ainda, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça explicitou os requisitos cumulativos para o reconhecimento da abusividade: caracterização da relação de consumo, presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada e demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades do caso concreto. A menção genérica às circunstâncias da causa ou o simples cotejo entre a taxa contratada e a taxa média de mercado foram expressamente afastados como fundamentos suficientes. (STJ, REsp n. 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/setembro/2022, DJe 30/setembro/2022)

Na esteira dessa orientação, aquela Corte decidiu, em julgamento ainda mais recente, que a revisão da taxa de juros remuneratórios pressupõe demonstração cabal da abusividade, a considerar as peculiaridades do caso concreto, e que o simples fato de a taxa contratada superar a média de mercado, isoladamente, não basta para o reconhecimento do vício. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/novembro/2023, DJe 22/novembro/2023)

Na hipótese versada nos autos, o parecer técnico juntado pelo agravante constitui documento produzido unilateralmente, sem submissão ao contraditório, e não explicita, com a precisão necessária, a origem metodológica do parâmetro de 0,95% ao mês adotado como referência comparativa. A própria correspondência entre esse parâmetro e a modalidade operacional efetivamente contratada constitui matéria controvertida.

Nesse particular, as partes divergem frontalmente sobre a natureza jurídica da operação. O agravante aproxima o contrato da modalidade de financiamento imobiliário, ao invocar parâmetros regulatórios próprios do Sistema Financeiro Imobiliário voltados ao financiamento habitacional. As agravadas, por sua vez, sustentam que o pacto constitui típica operação de crédito com garantia de imóvel, conhecida no mercado como
home equity
, destinada a consumo de livre destinação e sujeita a regime precificatório distinto dos financiamentos habitacionais.

A discussão técnica sobre a natureza exata do contrato e sobre a taxa média de mercado aplicável à modalidade operacional concretamente praticada constitui núcleo do mérito da ação revisional, matéria que reclama dilação probatória, submissão ao contraditório e cognição exauriente do juízo natural.

Nesta fase de cognição sumária, o que se constata é que o próprio parâmetro comparativo utilizado pelo agravante se encontra em controvérsia, circunstância que compromete o grau de verossimilhança exigido para a concessão da medida de urgência.

Já em relação à alegação de abusividade na capitalização de juros pelo sistema de amortização escolhido, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado da Súmula 539, admite a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/março/2000, desde que expressamente pactuada.

Além disso, a Súmula 541 daquela Corte acrescenta que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato dos autos prevê, de forma expressa, taxa mensal de 1,76% ao mês e taxa efetiva anual de 23,29% ao ano, valores que satisfazem, em cognição sumária, o critério da pactuação expressa delineado pela jurisprudência superior. A capitalização praticada, portanto, não apresenta, neste juízo perfunctório, a plausibilidade de abusividade necessária à concessão da tutela.

Quanto à tarifa de cadastro, cobrada no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça admite sua cobrança nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução n. 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional. A validade da exação, em tese, encontra-se consolidada na jurisprudência superior.

A controvérsia, no ponto, cinge-se à avaliação da razoabilidade do valor praticado em comparação com a média de mercado. O Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, submete o controle de onerosidade excessiva ao exame das peculiaridades de cada caso concreto, com submissão ao contraditório. Essa ponderação, por sua natureza, é incompatível com a cognição sumária própria do juízo de urgência.

A tarifa mensal de gestão de crédito, por sua vez, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), suscita debate técnico sobre o alcance da Resolução n. 4.754/2019 do Conselho Monetário Nacional em relação a operações do Sistema Financeiro Imobiliário. A questão, por sua complexidade regulatória e por sua conexão com a discussão sobre a natureza do contrato, igualmente reclama instrução em cognição exauriente.

Quanto à alegação de descaracterização da mora, a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça consagra orientação inequívoca: a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Ainda sobre esse tema, o afastamento da mora pressupõe, à luz do Tema Repetitivo n. 28 daquela Corte, o efetivo reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, providência que não se consumou, nem poderia consumar-se, nesta fase processual sumária.

O conjunto dessas considerações conduz à conclusão de que o grau de probabilidade do direito exigido para a concessão da tutela de urgência, quanto à readequação provisória das prestações, ao depósito do valor unilateralmente apurado como incontroverso, à abstenção de inscrição nos cadastros restritivos de crédito e à manutenção na posse do imóvel, não se encontra satisfatoriamente demonstrado nos autos.

Ausente o primeiro requisito, a análise dos demais torna-se, em rigor, desnecessária, porquanto a cumulatividade dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil impede o deferimento da medida sem a presença concomitante de todos eles.

Entretanto, convém, ainda assim, tecer breves considerações sobre os demais requisitos, ante a robustez da análise.

Quanto ao perigo de dano, o agravante sustenta a iminência de consolidação da propriedade do imóvel em favor das agravadas e de inscrição de seu nome em cadastros restritivos. Não se desconhece a gravidade potencial dessas consequências. Entretanto, no cotejo entre o perigo alegado pelo agravante e o perigo inverso, este se revela igualmente relevante.

A prestação atualmente praticada no contrato é de R$ 3.767,18 (três mil, setecentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), ao passo que o agravante pretende depositar judicialmente o valor mensal de R$ 1.785,82 (mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). A diferença mensal, acumulada ao longo do prazo de tramitação da ação revisional, produziria impacto financeiro relevante sobre as agravadas, de recomposição incerta em caso de improcedência da pretensão revisional.

O terceiro requisito, da reversibilidade dos efeitos, apresenta-se igualmente comprometido pelas mesmas razões. A autorização para depósito de valor substancialmente inferior ao contratado, por prazo indeterminado, consolidaria situação de difícil reversão.

Diante dessas considerações, não se vislumbra, em cognição sumária, a presença dos requisitos cumulativos autorizadores da concessão da tutela de urgência nos termos pretendidos pelo agravante.

Faz-se necessário registrar, contudo, que o exame aqui realizado se limita ao juízo de plausibilidade próprio desta fase recursal. As matérias atinentes à abusividade dos encargos, à natureza do contrato e à aferição técnica da taxa média de mercado aplicável à modalidade operacional contratada constituem mérito da ação revisional de origem, a ser examinado pelo juízo natural em cognição exauriente, após o regular contraditório.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BRENDOL REINER RIBEIRO
para, em reforma parcial da decisão agravada:

(i)
declarar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao exame material dos encargos do contrato de empréstimo com pacto adjeto de alienação fiduciária de bem imóvel n. 10003303-2; e

(ii)
determinar a inversão do ônus da prova em favor do agravante, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em ratificação à decisão monocrática proferida em sede liminar.

Ficam mantidas, no mais, as disposições da decisão agravada, notadamente quanto ao indeferimento dos pedidos de autorização para depósito judicial do valor tido por incontroverso, de abstenção de inscrição nos cadastros restritivos de crédito e de manutenção do agravante na posse do imóvel dado em garantia fiduciária.

Em consequência do julgamento colegiado do mérito do presente agravo, julgo
PREJUDICADOS
os embargos de declaração opostos pelas agravadas contra a decisão de 05/março/2026, porquanto a matéria neles suscitada foi integralmente absorvida pelo exame realizado neste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026